Tribunal: TJSP
Processo: 1009733-90.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. FALECIMENTO DO RÉU. DECISÃO QUE ORDENOU HABILITAÇÃO REGULAR DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Ação monitória para cobrança do valor de R$ 95.607,08, a partir da representação e comercialização de produtos agrícolas e agropecuários. A partir da constatação

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. FALECIMENTO DO RÉU. DECISÃO QUE ORDENOU HABILITAÇÃO REGULAR DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Ação monitória para cobrança do valor de R$ 95.607,08, a partir da representação e comercialização de produtos agrícolas e agropecuários. A partir da constatação do falecimento do réu, na fase de citação, cumprindo-se a decisão de primeiro grau (fl. 101), buscou-se a citação dos herdeiros. Descabimento. A habilitação era mesmo desnecessária, porquanto o falecimento do devedor RUBENS MARCONDES se deu em 26/01/2017 (fl. 63), antes da citação, já que a ação foi ajuizada em 17/12/2020. A nulidade da sentença é reconhecida porque a intimação da citação se deu de maneira incorreta, para oferta de habilitação e não para apresentação de embargos. Inadequação do procedimento. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada com intimação dos réus (herdeiros) para oferta de embargos ao mandado monitório, no prazo de 15 dias, contados da intimação do julgamento em segundo grau, sob pena de constituição do título judicial, respeitando-se a responsabilidade dos aludidos réus pelo limite da herança. Restou prejudicado o recurso do patrono dos autores que buscava elevação dos honorários de advogado.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. RECURSO DOS PATRONOS DA AUTORA PREJUDICADO.